Tribunal: STF
Processo: HC 92173
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO RÉU E
   DE SEU DEFENSOR EM AUDIÊNCIA. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO
   APRECIADA PELA CORTE LOCAL. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE DUPLA
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.      Trata-se de habeas corpus
   impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que
   denegou writ anteriormente aforado perante aquela Corte.
2.      Há
   obstáculo intransponível ao conhecimento deste habeas corpus eis
   que, conforme ressaltado pelo relator do STJ, a alegação de
   nulidade do processo por suposta ausência do paciente e de seu
   defensor na audiência de oitiva de testemunha não foi matéria
   argüida perante a Corte estadual.
3.      A Súmula 691, do STF,
   se fundamenta na impossibilidade de o STF, no julgamento de ação
   de sua competência originária, suprimir a instância imediatamente
   anterior, eis que não houve apreciação da matéria de fundo pelo
   colegiado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
4.      A
   supressão de instância, em caso de conhecimento da presente ação
   mandamental, seria dupla, o que não se admite, eis que o Tribunal
   de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça não apreciaram as
   alegações feitas.
5.      HC não conhecido.